Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749921-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA SCANDIUCI FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO 1. A hipótese retratada nos autos é de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária. Apesar de o DISTRITO FEDERAL ter impugnado os cálculos apresentados, a impugnação foi rejeitada e não provido o agravo de instrumento pelo ente interposto, de maneira que a discussão da matéria está preclusa. Caso de incidência do mecanismo processual do “distinguishing” em relação ao que fora decidido no RE n° 870.947/SE, jugado sob a sistemática da repercussão geral pelo e. STF. 2. Recurso não provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não poderiam subsistir com a superveniência de mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Defende que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigo 505, inciso I, do CPC, ao argumento de que teria ocorrido preclusão pro judicato, motivo pelo qual entende que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório relativo aos honorários da fase de conhecimento; e d) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que o acórdão combatido teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, ao decidir o Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral (Tema 810/STF). Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, porquanto deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). No ID 30820067, a recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 30820067). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027